Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744001-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA PANTOJA AGRAVADO: PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ALFA S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PAULO SÉRGIO SANTOS PANTOJA: “Petição de ID 205398479. Assiste razão, em parte, ao exequente quanto à inocorrência de prescrição, porquanto o prazo deve ser acrescido de 140 dias, em razão da Lei 14.010/20, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinando a suspensão dos prazos prescricionais entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020. Desse modo, a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 16 de novembro de 2024. Retornem os autos ao arquivo provisório” O Agravante sustenta que “a prescrição intercorrente antes da vigência da lei 14.195/2021, somente era reconhecida nos casos de inércia injustificada da parte recorrente”. Salienta que a Lei 14.195/2021 não é aplicável a atos processuais anteriores a sua vigência. Acrescenta que, “conforme o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e TJDFT, a dívida fundada em empréstimo consignado possui prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206 § 5o do I CC/2002.” Requer a antecipação da tutela recursal para “para afastar a decretação da prescrição intercorrente no dia em 16 de novembro de 2024” e, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente trienal e reconhecer a irretroatividade da Lei 14.195/2021. Preparo recolhido (ID 65175769). A decisão de ID 65346283 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não é admissível. A execução foi suspensa em 24/06/2020 pela decisão de ID 66197225, cujo teor se reproduz: “Expeça-se a certidão prevista no art. 828 do CPC, caso seja requerida. Com fundamento no art.921, inc.III, § 2o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome da parte devedrora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Considerando a ausência de prejuízo para as partes, os autos devem aguardar o prazo de suspensão de 01 ano no arquivo provisório. Decorrido o prazo, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o prazo prescricional de TRÊS (03) anos, a vencer em 29/06/2.024. O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte exequente/credora, por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.” Em 03/07/2024 foi expedida a seguinte certidão: “De ordem da MM. Juíza de Direito desta 2a Vara Cível do Gama, nos termos do art. 921 §5o do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias, quanto ao decurso do prazo da prescrição intercorrente ocorrida em 29/06/2.024, nos termos de decisão/certidão id 66197225. Após, conclusos para sentença.” Após a manifestação do Apelante (ID 205398479) foi proferida a decisão agravada: “Petição de ID 205398479. Assiste razão, em parte, ao exequente quanto à inocorrência de prescrição, porquanto o prazo deve ser acrescido de 140 dias, em razão da Lei 14.010/20, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinando a suspensão dos prazos prescricionais entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020. Desse modo, a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 16 de novembro de 2024. Retornem os autos ao arquivo provisório” O Agravante recorre para afastar a prescrição intercorrente trienal e reconhecer a irretroatividade da Lei 14.195/2021. À falta de pronunciamento da prescrição intercorrente não há que se cogitar de interesse recursal, consoante a inteligência do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil. A decisão agravada apenas projetou, para fim de controle do andamento do processo, que a prescrição intercorrente ocorrerá em 16/11/2024. Foi o que se verificou na decisão de ID 66197225, que havia projetado a prescrição intercorrente para 29/06/2024, contra a qual não foi interposto recurso porque, antes de se manifestar conclusivamente sobre o tema, o juiz deve ouvir previamente as partes na forma do § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. É exatamente isso o que se colhe dos autos: a decisão de ID 218725300 determinou a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias “quanto ao decurso do prazo da prescrição intercorrente”. Para justificar eventual pronunciamento da prescrição intercorrente o juízo da execução examinará o prazo da prescrição executória que incide na espécie (trienal ou quinquenal) e estabelecerá os parâmetros para a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não é processualmente cabível que o tribunal, sem que tenha havido decretação da prescrição intercorrente, estabeleça os parâmetros que devem ser seguidos pelo juízo da execução para a sua análise. Avulta, nesse contexto, a falta de interesse recursal. Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator